Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO CONCEDIDO.
1. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença, que não acolheu a impugnação quanto à execução de honorários promovida pela agravada.
2. Os artigos 5o, inciso LXXIV, e 134, caput, da Constituição Federal, reservaram à Defensoria Pública o relevante papel de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo-lhes o acesso à Justiça.
3. A autonomia funcional e administrativa e a individualidade orçamentária da Defensoria Pública não correspondem à independência organizacional que é própria dos Poderes da República, assim como não induzem à inexistência de vinculação administrativa com determinado ente da Federação.
4. Se a Defensoria Pública do Distrito Federal, desprovida de personalidade jurídica própria, integra a estrutura do Distrito Federal, por óbvio não pode ser destinatária de verba sucumbencial que acabaria por volver a esse ente federativo.
5. Recurso conhecido. Provimento concedido para acolher a impugnação quanto à execução de honorários promovida pela parte Agravada.